Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMUM. ARTIGO 66, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI No 9.099/1995. DF 001 (PISTÃO SUL). REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. O delito ocorreu na DF 001 EPCT, Km 75, “Pistão Sul”, em frente ao Taguatinga Shopping, localidade que sempre integrou a Região Administrativa de Taguatinga e não sofreu qualquer alteração com o advento da Lei Complementar Distrital 958/2019.
2. Na impossibilidade de citação pessoal do autor do fato pelo Juizado Especial Criminal, uma vez que esgotados os meios que dispunha para localizá-lo, a competência se desloca para o Juízo Comum, a teor do disposto no artigo 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.
3. Considerando que não houve supressão de órgão judiciário ou alteração de competência absoluta, que o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (suscitado) não firmou sua competência para processamento do feito e que o suposto crime ocorreu na região administrativa de Taguatinga, é o Juízo desta localidade (Taguatinga - Juízo Suscitante) competente para decidir/julgar a questão.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante.